Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO BANCÁRIO. ERRO NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. CASA LOTÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREJUÍZO MATERIAL. DANO EMERGENTE. SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. Nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ausente a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cabe à casa lotérica arcar com os danos materiais decorrentes de erro no processamento do pagamento de boleto bancário. Em obediência ao pedido da congruência ou adstrição (artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil), a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir. Inexiste mácula no provimento judicial que condena a parte ré ao pagamento de danos materiais, de modo indistinto, quando a parte autora, em seu pedido inicial, os classifica como lucros cessantes.